Tribunal: CARF
Processo: 13881.000279/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13881.000279/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.945 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
CLAUDIO JOSE FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação não instaura a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal, de forma que o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade da impugnação, se
questionada.
Não tendo sido questionada a tempestividade da impugnação, o recurso não
poderá ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, conforme notificação de lançamento constante das fls. 9 a 13.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13881.000279/2008-61
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.945 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13881.000279/2008-61

O contribuinte impugnou o lançamento, alegando em suma que os rendimentos
considerados omitidos, no valor de R$ 61.454,26, recebidos do Ministério da Justiça, seriam
isentos do IRPF, uma vez que correspondem a parcelas indenizatórias previstas no art. 1o da Lei
no 8.852/94, quais sejam Gratificação por Atividade Executiva, Gratificação por Desgaste Físico
e Mental, Gratificação de Atividade de Risco, Gratificação de Operações Especiais e Adicional
por Tempo de Serviço.
Conforme relatado pela DRJ (fls. 76), a impugnação foi considerada intempestiva
pela ARF/Guaratinguetá/SP, que remeteu o processo à SAFIS/DRF Taubaté/SP para apreciar as
razões de defesa em sede de revisão de ofício, sendo o lançamento integralmente mantido.
Após recebimento de Carta Cobrança, o contribuinte protocolou petição na qual
alega que teria apresentado tempestivamente Solicitação de Revisão do Lançamento (SRL) junto
à DRF Taubaté/SP, a qual ainda não teria sido julgada; que a cobrança é indevida, uma vez que
não se esgotaram as instâncias administrativas de defesa.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO2), por
unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de tempestividade e não conheceu da impugnação,
conforme ementa do Acórdão 17-48.330 – 3a Turma da DRJ/SP2 (fls. 74):
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Considera-se intempestiva a peça impugnatória ofertada após o decurso do prazo
estabelecido na legislação que rege o processo administrativo fiscal. Assim, a
defesa apresentada não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do
processo e nem comporta julgamento de primeira instância quanto às alegações de
mérito.

Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 29/3/2011
(efls. 114) e, inconformado, interpôs o presente recurso voluntário em 25/4/2011 (efls. 116 a
119), no qual não se insurge quanto à decisão recorrida, que considerou a impugnação
intempestiva, mas apresenta apenas questões de mérito, repisando seu entendimento de que em
relação aos rendimentos considerados omitidos não há fato gerador do tributo, uma vez que não
são produto do trabalho, mas sim pagamento a título de indenizações especiais, que não
entrariam no cômputo dos rendimentos tributáveis nos termos da Lei no 8.852, de 1994.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, entretanto não atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual não poderá ser conhecido, conforme se verá.
Conforme já relatado, a impugnação apresentada foi considera intempestiva,
sendo este o único tema tratado pela decisão de piso.
Em fase recursal, o contribuinte inicia seu relato da seguinte forma (fls.86 a 89):
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.945 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13881.000279/2008-61

RECURSO a este douto colegiado tendo em vista o não conhecimento de seus
argumentos na impugnação apresentada, inclusive quanto a intempestividade, pelas
razões de fato e de direito a seguir expostas: ...
A seguir, passa a apresentar apenas questões de mérito, relativas ao direito que
entende possuir, mas sem dedicar uma linha sequer sobre a (in)tempestividade da impugnação.
A impugnação de fato foi apresentada intempestivamente, pois, conforme
demonstrado pela DRJ (fls. 79), às fls. 72 consta AR assinado pelo contribuinte, que comprova
que ciência do lançamento ocorreu em 14/4/2008 (segunda-feira), de forma que o prazo para
apresentação da impugnação, que é de 30 (trinta) dias contados da ciência do lançamento, se
encerrou em 14/5/2008 (quarta-feira), e a petição somente foi protocolada em 16/5/2008 (fls. 3),
sendo de fato intempestiva.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase litigiosa
do processo administrativo fiscal, razão pela qual o conhecimento do recurso fica adstrito à
análise da tempestividade, quando questionada. No caso concreto, o contribuinte não trata da
tempestividade da impugnação, única matéria apreciada pela autoridade julgadora de primeira
instância, de forma que voto pelo não conhecimento do recurso.
Conclusão
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital